Tribunal: TJSP
Processo: 1009341-28.2021.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
COISA COMUM – Indenização – Bem imóvel – Alegada utilização exclusivamente pelas demais condôminas – - Ausente comprovação – Ônus da prova que incumbia aos autores e do qual não se desincumbiram (art. 373, inciso I do CPC) – Reconhecimento pela parte autora de que o imóvel se encontra desocupado - Improcedência da ação - Sentença confirmada - Alteração pelos autores da verdade dos fatos a

Ementa:
COISA COMUM – Indenização – Bem imóvel – Alegada utilização exclusivamente pelas demais condôminas – - Ausente comprovação – Ônus da prova que incumbia aos autores e do qual não se desincumbiram (art. 373, inciso I do CPC) – Reconhecimento pela parte autora de que o imóvel se encontra desocupado - Improcedência da ação - Sentença confirmada - Alteração pelos autores da verdade dos fatos a impor a sua condenação em multa por litigância de má-fé - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.